Tribunal: TJES
Processo: 5029864-87.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029864-87.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELENA PORTO DE JESUS
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5029864-87.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
HELENA PORTO DE JESUS

RECORRIDO:
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VICIO DE CONSENTIMENTO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 10399286. Contrarrazões apresentada pelo Banco recorrido, id. 10399289, com registro de que o recorrido encontra-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
10399286
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 9916243), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Anto todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral
.”

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente os pedidos do autor por entender que comprovado nos autos o desbloqueio e uso do cartão, o que demonstra aceitação do autor.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com reparação material e moral, sob argumento de que a autora é beneficiária do INSS e que acreditava ter realizado empréstimo consignado junto ao banco, porém realizaram cartão consignado, que não autorizou
. Postula pela declaração e inexistência do débito, a restituição dos valores cobrados indevidamente ( R$ 2.354,73), em dobro, além de reparação moral ( R$10.000,00).

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, afirmando, em síntese, que

não almejou contratar cartão consignado, reiterando os termos da petição inicial.

Inicialmente,
no que tange a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, entendo
que o
prin
cípio
da
dialeticidade
consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser rejeitada.

Sumariamente, importa trazer a baila a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verosimilhança do pedido conforme disposição legal, com isso, cabendo a inversão do ônus da prova no caso em apreço, aplico os efeitos do referido artigo.

Veja-se:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, ao seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Não distante, em atenção ao referido diploma consumerista, em especial ao inciso III do artigo 6º, preconiza-se o dever de prestação de informação clara e precisa ao consumidor pelo fornecer/prestador de serviços, justamente para evitar que o negócio jurídico estabelecido se torne viciado pela precariedade de informações daquilo que se contrata.

Veja-se:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. (Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012).

Traçadas tais premissas, pelo que se extrai dos autos, tem-se que a instituição financeira recorrida não cumpre com o ônus que lhe cabia, na forma do art. 6o, III e VIII do CDC c/c art. 373, II, do CPC de atestar que o consumidor conhecia e concordava com as cláusulas estipulada no negócio jurídico entabulado, isso porque, por consectário lógico, inexiste razão para o civil contratar serviço mais oneroso para si e mais vantajoso para o banco.

Ainda, em que pese o banco réu ter anexado ao caderno processual extrato de cartão de crédito a fim de demostrar a utilização do cartão

pelo consumidor, entendo que tal fato, por si só, não se mostra suficiente para afastar o vício, pois, ressalta-se, trata-se de pessoa hipossuficiente, sendo crível a possibilidade de que utilizara o cartão de plástico na modalidade habitual e de conhecimento popular, vale dizer, uso do cartão e pagamento da fatura ao tempo do vencimento.
Ainda, no caso a autora confirma que buscou o Banco para realizar empréstimo consignado, ou seja, não se discute se foi ou não realizado o empréstimo, mas sim, qual modalidade foi buscar a autora.

Assim, caberia ao banco juntar aos autos provas de que a autora tinha conhecimento de que lhe foi repassada informações claras e suficientes a cerca da forma do contrato que estava assinando, bastando a juntada de uma gravação telefônica, e-mail, dentre outros, o que não ocorreu.

Conclui-se, portanto, que houve por parte da requerida, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas ao autor, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do serviço ofertado, induzindo a parte autora a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculada a cartão de crédito,
de rigor o reconhecimento de vício do consentimento
, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pela parte recorrida.

A par dessas considerações, evidenciado o dolo da recorrida na celebração do negócio jurídico, resta imperiosa a invalidação da avença, nos termos do artigo 145 do Código Civil, por consistir defeito na declaração de vontade do contratante (autor),
motivo pelo qual voto para reconhecer a nulidade do contrato objeto dos autos, obrigando o réu BANCO OLE BONSUCESSO a baixar o negócio jurídico, o débito e se abster de cobrar, no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo.
Determino ainda a devolução dos valores indevidamente descontados dos proventos do autor.

Em relação as alegações recursais quanto a aplicabilidade do disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, não se pode desconsiderar que tal matéria é significativamente corriqueira no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Entendo que

a
repetição do indébito deve ocorrer em dobro
, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Porém, para que a restituição ocorra, o autor deve comprovar quando da fase de cumprimento de sentença o real valor descontado indevidamente de seu benefício, decorrente do contrato objeto dos autos.

Autorizo ainda a compensação do valor depositado pelo Banco recorrido na conta da autora, conforme comprova TED id. 10159504, no valor e R$ 1.974,00 ( mil novecentos e setenta e quatro reais).

De outra quadra, entendo por descabida a alegação de inexistência de lesão moral no caso em comento, uma vez que a situação vivenciada pela autora ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto,
de lesão moral
in re ipsa
.

Por fim,
no que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, mostra-se razoável e proporcional o arbitramento do dano moral no montante de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais), sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONCEDO PROVIMENTO
, para declarar a nulidade da r. sentença, id. 10399284 e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes da inicial para o fim de :

-
MANTER
a tutela concedida, id. 103991158, bem como
DECLARAR
nulo o contrato objeto dos autos,
obrigando o réu
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADOS S.A

a baixar o negócio jurídico, o débito e se abster de cobrar, no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo.

-
DETERMINAR
que o BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADOS S.A

restitua à autora HELENA PORTO DE JESUS todos os valores decorrente do contrato objeto do litígio descontado indevidamente dos proventos do autor,
em dobr
o, com incidência de juros e mora pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, a partir do desembolso.

Para que a restituição ocorra, a autora deve comprovar quando da fase de cumprimento de sentença o real valor descontado indevidamente de seu benefício, decorrente do contrato objeto dos autos.

-
CONDENAR
o BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADOS S.A

a pagar à autora HELENA PORTO DE JESUS o valor de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) referente a reparação moral, com incidência de juros e mora pela taxa Selic, desde esta sessão de julgamento.

Autorizo ainda a compensação do valor depositado pelo
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADOS S.A

à autora
HELENA PORTO DE JESUS
, no valor e R$ 1.974,00( mil novecentos e setenta e quatro reais).

Sem custas e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)